Tribunal: TJBA
Processo: 0002150-72.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002150-72.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ERILENE SILVA PIRES

Advogado(s)
:
MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. BASE DE CÁLCULO DO FGTS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 955/STF. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC, em razão da incidência do Tema 955 da repercussão geral, que reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão sobre a base de cálculo do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência do Tema 955 do STF, ante a alegação do agravante de que a controvérsia envolveria questão constitucional direta fundada no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, relativa aos limites das obrigações da Administração Pública em contratos administrativos declarados nulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 955 do STF fixou, em caráter geral e vinculante, que a discussão sobre a base de cálculo do FGTS é de natureza infraconstitucional, independentemente do contexto em que se insira, incluindo hipóteses de contratação nula por violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

4. A invocação do art. 37, II, da CF/1988 como fundamento do recurso extraordinário não transforma em constitucional uma controvérsia que, em sua essência, versa sobre a composição da base de cálculo do FGTS, regida pela legislação infraconstitucional.

5. A alegada violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, na forma articulada, pressupõe prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição, insuscetível de apreciação pela via extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002150-72.2010.8.05.0103
, em que figuram como agravante

MUNICIPIO DE ILHÉUS
e como agravada
ERILENE SILVA PIRES
S
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.